Tribunal: TJSP
Processo: 2014927-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DANO MORAL COLETIVO. CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. VEREADORES. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE TUTELA. Petição inicial que apontou claramente os atos caracterizadores de improbidade administrativa e a responsabilidade dos requeridos, atendendo os requisitos necessários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DANO MORAL COLETIVO. CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. VEREADORES. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE TUTELA. Petição inicial que apontou claramente os atos caracterizadores de improbidade administrativa e a responsabilidade dos requeridos, atendendo os requisitos necessários à sua admissibilidade e processamento, o que se verifica da análise conjugada do artigo 319 do CPC e demais preceitos da Lei 8.429/92. Não se pode pretender antecipar os atos instrutórios para a fase anterior à citação, o que conduz à impropriedade das alegações que são pertinentes ao próprio mérito da demanda e terá momento próprio para ser analisado. Suspensão dos efeitos da Resolução no 24/2023 que maneja o padrão de referência dos cargos em comissão e funções de confiança para outros de referência mais elevados, alterando a Resolução no 2.064/2023. Resolução editada que contraria o decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça nas ADIns 2002762-57.2020.8.26.000, 2018148-25.2023.8.26.0000 e 2328791-66.2023. Inadequação da via eleita e imunidade parlamentar afastadas. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.